Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002017-14.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (SUSCITADO), Desembargador Luiz Carlos da Costa (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MHUNIR CUNHA GHADER - CPF: 101.161.386-70 (TERCEIRO INTERESSADO), S. I. C. G. - CPF: 101.161.356-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MONA GHADER GALVAO - CPF: 041.628.396-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 904.810.386-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WASEF IASSIN GHADER - CPF: 357.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA APARECIDA GHADER SOUZA - CPF: 100.226.988-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIRITO PRIVADO – ART. 21, II, “a”, DO RITJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1002017-14.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA

SUSCITADO:

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégio Órgão:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em face do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na Ação de Inventário n. 4569-26.2012.811.0007 (Cód. 102895), indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) depositado nos autos, referente à parte do montante recebido pela alienação de um dos bens do espólio.

O Des. Sebastião de Moraes Filho, membro da 2ª Câmara de Direito Privado, declinou da competência para o julgamento do recurso, determinando sua redistribuição à “
Desembargadora
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES
, ou a quem a substituiu na
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, ante a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento nº. 1009563-28.2017.8.11.0000
.” (Id. 33511471, p. 15).

O Des. Luiz Carlos da Costa, membro da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, a quem o recurso foi redistribuído, suscitou o conflito negativo sob a assertiva de que, a despeito da Desa. Antônio Siqueira Gonçalves ter recebido e determinado o processamento do instrumental acima indicado, interposto pelo Estado de Mato Grosso, “
não é competência das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado
.” (Id. 33511465, p. 5)

Na decisão de Id. 33912988 foi designado o Des. Sebastião de Moraes Filho para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 35034960, opina pela procedência do conflito para que seja declarada a competência da 2ª Câmara de Direito Privado para o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em face do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, que determinou a redistribuição do recurso de Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000 à Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues ou a quem a substituiu na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao argumento de prevenção decorrente do Agravo de Instrumento nº 1009563-28.2017.8.11.0000.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1009563-28.2017.8.11.0000 contra a decisão proferia na Ação de Inventário n. 4569-26.2012.811.0007 (Cód. 102895) que autorizou a venda de um dos bens do espólio sem a anuência da Fazenda Pública, nos termos do art. 633 do CPC.

Referido recurso foi distribuído à Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, então integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em análise liminar, lhe concedeu efeito suspensivo (Ids. 33511469, p. 28/30 e 33511470), inexistindo ainda, julgamento meritório.

A seu turno, contra a decisão proferida na Ação de Inventário que indeferiu o pedido de levantamento de parte do valor depositado nos autos por ocasião da venda do bem do espólio, foi interposto pelos herdeiros interessados o recurso de Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000 (Id. 33511466, p. 5/30), o qual foi distribuído por sorteio ao Des. Sebastião de Moraes Filho, integrante da Segunda Câmara de Direito Privado, que, todavia, determinou a sua redistribuição diante da prevenção fixada pelo anterior instrumental (Id. Id. 33511471, p. 15)

Considerando que a Relatora primeva, Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, não mais integrava a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, os autos foram redistribuídos ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira que, nos termos da Consulta autuada sob o nº. 0022436-09.2019.8.11.0000, afastou a prevenção e determinou a devolução dos autos (Id. 33511471, p. 17/18).

Procedeu-se, pois, com nova distribuição do recurso, por sorteio à Relatoria do Des. João Ferreira Filho, da Primeira Câmara de Direito Privado, que determinou a devolução dos autos para nova distribuição entre os membros da Segunda Câmara de Direito Público, nos moldes da decisão proferida pelo Des. Mario Kono (Id. 33511471, p. 21/22).

Por derradeiro, os autos foram distribuídos ao Des. Luiz Carlos da Costa, que suscitou o conflito negativo de competência ao argumento de que, a despeito da Desa. Antônio Siqueira Gonçalves ter recebido e determinado o processamento do instrumental acima indicado, interposto pelo Estado de Mato Grosso, “
não é competência das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado
.” (Id. 33511465, p. 5)

Pois bem. Tenho que razão assiste ao Suscitante.

Com efeito, é cediço que a competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria (arts. 21, II, “a” e 21-A, II, “a”, ambos do RITJMT) e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.

Ainda que, nos termos do no art. 633 do CPC, se possa vislumbrar interesse público na avaliação dos bens do espólio para fins de cálculo do imposto devido, tal fato não tem o condão de atribuir a competência recursal para uma das Câmaras de Direito Público, visto que a relação jurídica subjacente é de direito privado.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sedimentado nesse sentido.

Deveras, constou no voto do Relator REsp 1170750/SP, que “
Esta Turma também enfrentou a questão da incidência de tributos no processo de inventário, firmando sua competência em razão de a matéria de fundo (sucessão) ser de direito privado, não obstante os fundamentos jurídicos apresentados ao desate da controvérsia tivessem sido exclusivamente de direito público
(...)”

No mesmo sentido, vide: REsp 898294/RS e CC 87.898/MT.

Não obstante, em recente decisão, a Corte Cidadã esclareceu que a intervenção da Fazenda Pública não repercute na competência fixada em razão da matéria (direito privado), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA INTERNA. OBRIGAÇÕES GERAIS DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 9º, §2º, II, do RISTJ, o julgamento dos feitos relativos às obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato, compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ. E, no presente caso, cuida-se da expedição de formal de partilha em ação de arrolamento sumário
. 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que para a homologação de plano pelo juiz são dispensadas certas formalidades exigidas no inventário, entre elas a intervenção da Fazenda Pública para verificar a correção do pagamento dos tributos devidos pelo espólio. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380504/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)
(destaquei)

Logo, como salientado pelo Suscitante, o fato da Desa. Desa. Antônio Siqueira Gonçalves ter recebido e determinado o processamento do Agravo de Instrumento n. 1009563-28.2017.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, não torna a Segunda Câmara de Direito Público e Coletiva preventa para o julgamento do recurso posterior interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar o Des. Sebastião de Moraes Filho competente para julgar o recurso de Agravo de Instrumento n. 1019122-38.2019.8.11.0000, consoante art. 21, II, “a”, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020